Tribunal: TJSP
Processo: 2265507-55.2021.8.26.0000
Classe: Correição Parcial Criminal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-14
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:
1-) Correição Parcial. Alegação de inversão tumultuária na condução de agravo em execução em razão de determinação de instrução pelo recorrente com as peças necessárias. Recurso do Ministério Público provido.
2-) Embora o agravo em execução penal esteja previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, não há orientação legal expressa quanto procedimento a ser adotado para a sua tramitação, razão

Ementa:
1-) Correição Parcial. Alegação de inversão tumultuária na condução de agravo em execução em razão de determinação de instrução pelo recorrente com as peças necessárias. Recurso do Ministério Público provido.
2-) Embora o agravo em execução penal esteja previsto no art. 197 da Lei de Execução Penal, não há orientação legal expressa quanto procedimento a ser adotado para a sua tramitação, razão pela qual consolidou-se na jurisprudência o entendimento de que seguirá, no que couber, as normas aplicáveis ao recurso em sentido estrito.
3-) Desse modo, assiste razão ao Ministério Público, pois o art. 587 do CPP estabelece que compete à parte apenas indicar as peças para a formação do traslado, cuja extração e conferência são de incumbência da Secretaria do Juízo, inclusive como garantia da autenticidade dos documentos que formarão o instrumento.
4-) Decisão cassada, devendo o Juízo da Vara das Execuções Criminais determinar à serventia a extração das cópias indicadas para traslado, instruindo-se o respectivo agravo em execução.